Tribunal: TJMT
Processo: 0003102-70.2016.8.11.0007
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003102-70.2016.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), RAUL NEI MELO - CPF: 411.425.511-72 (APELANTE), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), ODETE BORCHEID MELO - CPF: 160.605.049-49 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (APELADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003102-70.2016.8.11.0007

APELANTE: RAUL NEI MELO, ODETE BORCHEID MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
POSSES ILEGAIS DE ARMAS DE FOGO DE USOS PERMITIDO E RESTRITO [NUMERAÇÃO SUPRIMIDA] – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ACEITAÇÃO/OFERECIMENTO PELO MPE DO
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, FORMULADO PELA DEFESA APÓS A SENTENÇA CONDENATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ANPP – DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA LEI N°13.964/2019 [“PACOTE ANTICRIME”] – PREMISSAS DO STF, STJ E DESTA CÂMARA CRIMINAL – PRELIMINAR REJEITADA – ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS DELITOS – INVIABILIDADE – CRIMES DE MERA CONDUTA – APREENSÃO DE ARMAMENTOS ILEGAIS NA FAZENDA DO CASAL – DEPOIMENTOS DOS AGENTES FEDERAIS – CONFISSÕES DOS RÉUS – CONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DAS ARMAS – POSSES COMPARTILHADAS EVIDENCIADAS – CONDENAÇÕES MANTIDAS –
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

O STF e o STJ
firmaram premissas no sentido de que o acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, aplica-se aos fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que a denúncia não tenha sido recebida (STF,
HC n° 199950; STJ AgRg no HC nº 614.169/SC).

Os tipos penais previstos nos
art. 12 e 16 da Lei nº 10.826/2003
tratam-se
“de crimes de mera conduta, de perigo abstrato, que se perfazem com a simples posse ou guarda de arma ou munição sem a devida autorização pela autoridade administrativa competente”
(STJ, AgRg no AREsp 1647247/ES).

O STJ possui entendimento no sentido de que resta caracterizada a posse compartilhada de armas/munições quando os agentes, em comunhão de desígnios, têm plena ciência e disponibilidade para usar os artefatos bélicos (HC n° 477.765/SP; HC nº 175.292/RJ).

O
“simples fato de se tratar de posse de arma de fogo com numeração raspada caracteriza a conduta descrita no art. 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/03”
(STJ, HC n. 175.292/RJ).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003102-70.2016.8.11.0007

APELANTE: RAUL NEI MELO, ODETE BORCHEID MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por RAUL NEI MELO e ODETE BORCHEID MELO, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta (autos nº 140296), que os condenou pela prática dos crimes de posses ilegais de armas de fogo de usos permitido e restrito [numeração suprimida], em concurso material, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito – art. 12,
caput
, e art. 16, IV, ambos da Lei nº 10.826/2003.

A Defesa suscita, preliminarmente,
“a nulidade da sentença por ausência de oferecimento de acordo de não persecução penal”
pelo Ministério Público Estadual, considerando que
“a sentença foi proferida em 11/03/2020, ou seja, o art. 28-A do CPP já estava em vigor”
. No mérito, requer a absolvição dos réus, sob as assertivas de que: a)
“inexiste prova de USO das armas”
; b)
“não houve individualização das condutas, sendo atribuída a posse de todas as armas aos dois, somente por morarem na mesma casa e serem um casal”
; c)
“não é possível atribuir a posse da pistola 380 ‘raspada’ à ODETE”
,

pois ela não conhecimento da existência da referida arma.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003102-70.2016.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DE OFERECIMENTO DE ANPP)

Os apelantes suscitam a nulidade da sentença, sob a assertiva de que o Ministério Público Estadual não aceitou/ofertou o acordo de não persecução penal, na forma do artigo 28-A do CPP [incluído pela Lei nº 13.964/2019, conhecida como “Pacote Anticrime”], formulado pela Defesa após a condenação.

Entretanto, embora a sentença condenatória tenha sido proferida em
11.3.2020
– ou seja, após a vigência da Lei nº 13.964/2019 –, os fatos ocorreram em
10.5.2016,
a denúncia acusatória foi recebida em
7.8.2017
(ID 72113476), e os réus foram citados em
25.9.2017
.

A 1ª Turma do STF firmou premissa no sentido de que o acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, aplica-se aos fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que a denúncia não tenha sido recebida,
in verbis
:

“Embora cabível acordo de não persecução penal considerado fato anterior à Lei nº 13.694/2019, a natureza mista da norma conduz à retroação
tendo como limite o recebimento da denúncia
, quando inaugurada a fase processual.”
(HC 199950, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, 18/06/2021)

“O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019,
desde que não recebida a denúncia
. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC 198894 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 11/06/2021)

“A jurisprudência da Primeira Turma deste STF fixou a tese de que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019,
desde que não recebida a denúncia
” (HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2020). Precedentes.”
(RHC 198557 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, 04/06/2021)

Nessa mesma linha é o entendimento do STJ:

“O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do CPP, aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei n. 13.964/2019,
desde que não recebida a denúncia.
Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 644.042/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, 28/05/2021)

“(...) a norma do art. 28-A do CPP, que trata do acordo de não persecução penal, somente é aplicável aos processos em curso
até o recebimento da denúncia
(AgRg no HC n. 627.709/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 9/4/2021). Ademais, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do AgRg no HC n. 628.647/SC, em 9/3/2021, firmou entendimento nesse mesmo sentido.”
(AgRg no HC 614.169/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, 04/06/2021)

Seguindo as orientações dos Tribunais Superiores, esta Câmara Criminal assim decidiu:

“O acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019,
desde que não recebida a denúncia.
” (STF, HC nº 191.464-SC; STJ AgRg no REsp nº 1898529/RS).”
(N.U 0002376-93.2017.8.11.0029, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 26/04/2021)

Portanto, apresenta-se incabível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRÍTO)

A denúncia expõe que:

“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
10 de maio de 2016, na residência localizada no interior da Fazenda Rodrigues B, localizada na Zona Rural desta comarca de Alta Floresta/MT
, os denunciados RAUL NEI MELO e ODETE BORCHEID MELO, de forma consciente e voluntária, possuíam, para uso comum e de forma compartilhada, arma de fogo consistente em 01 (urna) espingarda, marca CBC-Magtech, modelo 7022, calibre .22, número de série ED341008, além de 01 (uma) munição, calibre 357 MAG, marca AQUILA, ponta oca encamisada, 02 (duas) munições calibre 20, marca CBC, série Velox, 50 (cinquenta) munições calibre .22, marca CBC, ponta ogival, 37 (trinta e sete) munições calibre .22, marca CBC, ponta oca e 27 (vinte e sete) munições calibre 38 SPL deflagradas, todas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, no mesmo dia, local e horário acima mencionados, os denunciados RAUL NEI MELO e ODETE BORCHEID MELO, de forma consciente e voluntária, portavam e transportavam, sob sua guarda e uso comum e de forma compartilhada, uma arma de fogo consistente em 01 (uma) pistola, número de série apagado/lixado, ou seja, suprimido, calibre.380, modelo CZ75P-07, 9 Browning e 30 (trinta) munições de igual calibre, ponta oca, marca CBC dentro do blister e 15 (quinze) munições de igual calibre sem embalagem, todas sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, integrantes da Polícia Federal, ao conferirem cumprimento a mandado de busca e apreensão na residência dos denunciados RAUL e ODETE, lograram êxito em apreender quatro armas de fogo, além de diversas munições que estavam no interior daquela residência, conforme positiva inclusive o auto de apreensão de fl. 30-IP, sendo que o revólver, encontrava-se na cozinha, duas espingardas no quarto e uma pistola no interior do carro de propriedade do casal.

Consta também dos autos que, embora a denunciada ODETE possua registro relativo ao revólver, calibre.38, marca Smith & Wesson, número de identificação 556079, registro federal n° 001351235 e a carabina, marca Amadeo Rossi S.A, calibre .38, número de série B072549, registro federal n° 001351502, tanto ODETE quanto o acusado RAUL não possuíam registro das demais armas de fogo encontradas na residência habitada pelo casal, sendo que tais armas e munições eram de uso compartilhado pelos denunciados, eis que ambos tinham conhecimento da existência de aludidos artefatos e, ainda, disponibilidade para usá-los. (...)

Por fim, cabe salientar que grande parte das munições apreendidas na residência dos denunciados, referentes aos calibres 380 e .22, possuíam data de fabricação recente, qual seja ano de 2015, conforme é possível se verificar das fotografias de fls.55 (figura 1) e fls. 56 (figura 8), fato que demonstra que tais artefatos teriam sido recentemente adquiridos pelos denunciados.”

Não obstante as irresignações da Defesa, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto às responsabilidades criminais imputadas aos apelantes.

Extrai-se dos autos que agentes da polícia federal, em cumprimento de mandado de busca e apreensão na propriedade dos apelantes, localizaram 4 (quatro) armas de fogo ilegais [3 de uso permitido e 1 de uso restrito, por ter numeração suprimida] e 179 (cento e setenta e nove) munições de vários calibres.

As informações sobre os artefatos apreendidos foram assim descritas no Memorando nº 0433/2016 da Delegacia da Polícia Federal de Sinop/MT,
in verbis
:

“a) Da arma REVÓLVER cal. 38 nº 556079 SMITH e WESSON:
a arma foi cadastrada em 10/02/2010 pela Delegacia de Polícia Federal de Rondonópolis, sob o nº de registro 001351235, cadastro SINARM 2010/007388939-97, em nome de ODETE BORCHEID MELO (...); a arma estava com o registro vencido desde 10/02/2013 e o endereço cadastrado em que arma deveria estar é na Rua Mato Grosso, nº 630, Centro Itiquira/MT
; não foi encontrado no sistema
nenhum protocolo de requerimento de emissão de guia de trânsito
[para a zona rural de Alta Floresta/MT], o que leva a crer que a arma fora movimentada de maneira irregular;

b) Da arma CARABINA cal. 38 nº 8072549, MARCA-ROSSI:
a arma também foi cadastrada em 10/02/2010 pela Delegacia de Polícia Federal de Rondonópolis, sob o nº de registro 001351502, cadastro SINARM 2010/007389132-62 e também em de ODETE BORCHEID MELO, e exatamente na mesma situação da arma do item ‘a’ dessa informação (registro vencido e local de guarda diverso)
;

c) Da arma ‘ESPINGADA’ cal. 22 CBC nº E034008, MARCA-CBC; no sistema,
a arma está cadastrada como espécie RIFLE
(...); o cadastro dessa arma no SINARM é o 2001/002762363-30 e feito pelo CTI/DPF em 17/01/2001, contudo, a
arma não possui Registro Federal de Arma de Fogo; essa arma possui ocorrência de roubo/furto
, sendo que esse lançamento foi efetuado pela Polícia Federal de Mato Grosso no dia 18/07/2003, com base no BO 176/2003 da Polícia Civil do município de Pedra Preta/MT; o roubo/furto ocorreu em 13/05/2013;
a arma está em nome de VANDEIR MODESTO PEREIRA
(...);

d) Da arma PISTOLA cal. 380 nº raspada, MARCA CZ:
como a numeração estava raspada, não foi possível localizar a arma
(...).”

Os Laudos Periciais atestaram que todas as armas de fogo mostraram-se aptas para efetuarem disparos, além de que a pistola cal. 38 possuía numeração suprimida (pgs. 73/92).

Nas duas fases, o agente federal, Fábio Steibach, confirmou que, em cumprimento de mandado judicial, foram encontradas armas de fogo ilegais na fazenda dos apelantes,
in verbis
:

“(...) durante as buscas foram encontradas armas na cozinha, no quarto e uma no carro; RAUL indicou a localização de todas as armas (...); possuía armar de fogo sem registro válido (...).”

“(...) era uma mandado de busca (...), encontramos as armas, um inclusive estava dentro do carro; ele foi até colaborativo, indicou onde estavam as armas; acho que eram quatro armas encontradas na casa (...).”

No mesmo sentido foram as declarações extrajudiciais dos policiais federais, Daniel Luis David e Felipe Sollberger Benezath Couto.

Nas duas fases, o apelante RAUL confessou a apreensão das armas de fogos na fazenda do casal [no quarto, cozinha e carro], tendo, inclusive, indicado aos policiais os locais onde as mesmas estavam, além de ter confirmado que tinha ciência de que elas eram irregulares/ilegais. Detalhou ainda que
duas armas estavam registradas em nome da sua esposa, a ré ODETE, porém, com as documentações vencidas, enquanto as outras duas eram do falecido ex-marido dela, uma pistola e um rifle
,
in verbis
:

“(...) estava na fazenda quando a equipe de policiais federais comparecer ao local e lhe exibiram o Mandado de Busca e Apreensão n° 291/2016 (...);
informou a existência de armas e indicou o local onde estavam; havia duas armas longas no quarto, um revólver na cozinha e uma pistola no carro;
possui essas armas há muito tempo
; algumas dessas armas foram herdadas por sua esposa e possuem registros vencidos; nunca possuiu registro das outras armas
(...).”

“(...) as armas tinham; (...) a minha filha casou com um traficando (...), aí eu não aceitava o relacionamento, aí a raiva dele foi tão grande, que resolveu fazer uma denúncia que eu era matador de onça (...), porque há muitos anos atrás foi matado uma onça (...);
o delegado chegou na fazenda, aí eu falei: “as armas estão aí”,
tinha as armas da minha mulher que eram registradas e tinha duas armas que eram do finado ex-marido dela, uma pistola e uma rifle
(...), aí eu peguei e entreguei tudo
(...).”

Por sua vez, a apelante
ODETE admitiu a posse ilegal das duas armas que estavam com os registros vencidos [em seu nome], as quais teriam sido herança do seu avô, e, por outro lado, embora demonstrasse conhecimento da existência dos demais artefatos encontrados na sua fazenda, limitou-se a afirmar que elas “estavam ali por circunstâncias”,
in verbis
:

“(...) primeiro eles foram na minha casa na cidade, mas não encontraram nada (...); depois
os policiais foram na fazenda e eu, realmente, tinha armas em meu poder, que estavam na fazenda, as armas ficavam lá
, por que a gente não deixa na cidade (...); eram armas que eu tinha registrado,
elas eram do meu avô, aí ele me deu
,
eram herança
(...); mas eu não renovei, confesso. [Mas qual arma era da senhora e a qual a senhora deu pro seu marido?] Elas ficavam na fazenda, eu nem sei manusear (...), quem usava era o meu marido (...); essas armam ficavam sempre guardadas, em cima do guarda-roupa ou num lugar ou outro (...); eu confirmo que eram minhas. [Mas todas eram da senhora?] Não,
duas eram minhas
(...),

as outras duas não eram minhas nem do meu marido,
as outras duas estavam ali por circunstâncias e.....
(...).”

As testemunhas, Robson Correa dos Santos e Henrique Regis de Matos, funcionários da fazenda, apenas confirmaram a apreensão das armas de fogo no local pela polícia federal.

Do conjunto probatório, constata-se que o revólver cal. 38 nº 556079 e a carabina cal. 38 nº 8072549 [itens ‘a’ e ‘b’ do Memorando nº 0433/2016 da DPF]
possuíam registros vencidos
em nome da ré ODETE
há mais de três anos
[desde 2013], ao passo que o rifle nº E034008
era objeto de roubo/furto
e a pistola cal. 380
tinha numeração raspada
[itens ‘c’ e ‘d’ do Memorando nº 0433/2016 da DPF], ambas, segundo o apelante RAUL, eram do ex-marido falecido da sua esposa, a ré ODETE.

A prova oral produzida evidencia que os apelantes tinham conhecimento da existência de todos os artefatos ilegais apreendidos na fazenda do casal.

É trivial que os tipos penais descritos na denúncia tratam-se
“de crimes de mera conduta, de perigo abstrato, que se perfazem com a simples posse ou guarda de arma ou munição sem a devida autorização pela autoridade administrativa competente”
(STJ, AgRg no AREsp 1647247/ES, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 13/05/2020), a afastar o argumento da Defesa de que
“inexiste prova de USO das armas”
.

Lado outro, o STJ possui entendimento no sentido de que resta caracterizada a posse compartilhada de armas/munições quando os agentes, em comunhão de desígnios, têm plena ciência e disponibilidade para usar os artefatos bélicos,
in verbis
:

“(...) comprovada a existência de pluralidade de agentes que atuaram conjuntamente na realização de uma única e mesma conduta típica – (...) posse compartilhada (...), com identidade de propósitos, os quais dispunham, ambos, de ampla liberdade em eventual emprego da arma de fogo - que se encontrava no interior de veículo ocupado por eles -, preenchidos estão os requisitos para o reconhecimento do concurso de pessoas na modalidade coautoria, não havendo que se falar em constrangimento ilegal no v. acórdão impugnado.”
(HC 477.765/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 19/02/2019)

“Não se vislumbra constrangimento ilegal na condenação de paciente e corréu pela posse de uma só arma de fogo com numeração raspada, uma vez que ficou evidenciado nos autos o concurso consubstanciado na unidade de desígnios da sua manutenção e compartilhamento (...).”
(HC n. 175.292/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, 14/4/2011)

Nessa mesma linha são os arestos desta Câmara Criminal:

AP n° 0000180-48.2019.8.11.0008, minha relatoria, 13.12.2019; AP n° 0007271-60.2015.8.11.0064, Des. Paulo da Cunha, 30.3.2021; AP nº 0000399-17.2019.8.11.0055, Des Marcos Machado, 3.3.2020.

Ressalto que,
“mesmo que o armamento não estivesse na posse direta do acusado, se este detinha ciência de sua existência [...], aplicável se torna o reconhecimento da posse compartilhada e a manutenção da condenação”
(TJMT, AP 0000399-17.2019.8.11.0055, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, 3/3/2020).

Nesse quadro,
“a alegação de que não houve a devida individualização das condutas de cada um dos acusados não prospera, pois não há necessidade nos casos de posse compartilhada de armas”
, conforme, aliás, apontou a i. PGJ (ID. 81794461).

Por fim, a assertiva da Defesa de que a ré ODETE desconhecia a existência da pistola que tinha numeração raspada [item ‘d’ do Memorando nº 0433/2016 da DPF], resta afastada pelos próprios depoimentos judicias dos apelantes [RAUL:
“tinha duas armas que eram do finado ex-marido dela,
uma pistola
e uma rifle”
; ODETE:
“as outras duas estavam ali por circunstâncias”
].

O
“simples fato de se tratar de posse de arma de fogo com numeração raspada caracteriza a conduta descrita no art. 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/03.”
(STJ, HC n. 175.292/RJ, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, 14/4/2011).

Nesse contexto, as responsabilizações penais dos apelantes
RAUL NEI MELO e ODETE BORCHEID MELO devem ser mantidas – art. 12,
caput
, e art. 16, IV, ambos da Lei nº 10.826/2003.

Com essas considerações, conheço do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021